Tribunal: TJSP
Processo: 1000614-33.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais. Juros remuneratórios abusivos aplicados ao negócio celebrado entre as partes. Aplicação da taxa média do BACEN nessa hipótese. Devolução do valor cobrado a maior, se houver, de forma simples. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.